Tribunal: TJBA
Processo: 0536767-74.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0536767-74.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):ANA PATRICIA DANTAS LEAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Ente Estatal contra acórdão que, em sede de Remessa Necessária, confirmou integralmente a sentença de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão de servidor público aposentado para determinar seu reenquadramento funcional no último nível da carreira de Investigador de Polícia Civil e o pagamento das diferenças remuneratórias, com fundamento no direito à paridade. II. Questão em discussão As questões controvertidas cingem-se à análise da suposta ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, no que se refere: a) à não aplicação do precedente vinculante firmado no RE 606.199 (Tema 439 do STF), que versa sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico; e b) aos critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se constituindo em via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida ou para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento. Inexiste omissão ou contradição no tocante à análise do Tema 439 do STF, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, fundamentando o distinguishing para afastar a aplicação do referido precedente ao caso concreto, por entender que a negativa do reenquadramento, na hipótese específica de servidor aposentado no topo da carreira, violaria a garantia da paridade. A insurgência do Embargante representa tentativa de reforma do mérito da decisão. Igualmente, não se verifica o vício apontado quanto aos consectários legais. A decisão embargada definiu os critérios de juros e correção monetária de forma clara e fundamentada, não havendo contradição a ser sanada. A alegação referente aos juros de mora decorre de leitura equivocada da decisão, enquanto a divergência quanto ao índice de correção monetária configura discordância com o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, devendo se limitar às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A alegação de descompasso entre a decisão embargada e precedente vinculante, quando o órgão julgador já se manifestou expressamente sobre a sua não aplicação ao caso concreto (distinguishing), traduz insurgência de mérito, imprópria para a via dos aclaratórios. 3. A escolha fundamentada de um determinado índice de correção monetária, com base em precedente judicial, afasta a alegação de omissão, mesmo que a parte defenda a aplicação de outro índice." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 40, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 8000157-39.2016.8.05.0201. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0536767-74.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado ARTUR FERREIRA DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07